Tribunal: TJSP
Processo: 9000015-98.2020.8.26.0037
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000015-98.2020.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
MORISSANDRO NATALINO BUENO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000015-98.2020.8.26.0037 -Voto no 18792
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 9000015-98.2020.8.26.0037
AGRAVANTE: MORISSANDRO NATALINO BUENO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO N.o 18792
AGRAVO EM EXECUÇÃO
LIVRAMENTO
CONDICIONAL INDEFERIMENTO PRÉVIO
CUMPRIMENTO
DE
PENA
EM
REGIME
SEMIABERTO
REQUISITO NÃO PREVISTO
LEGALMENTE
CASSAÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA
PARA
QUE
OUTRA
SEJA
PROLATADA
PELO
JUÍZO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto por
MORISSANDRO NATALINO BUENO, em face do Ministério Público,
contra a decisão de fls. 02/vo, que indeferiu pedido de livramento condicional.
Razões às fls. 05/08. Sustenta que o prévio
cumprimento de pena em regime semiaberto não é requisito ao livramento
condicional, não se configurando progressão por salto a sua concessão ao
sentenciado em regime fechado. Pede, pois, o deferimento do benefício.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às
fls. 21/25. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
A decisão foi mantida pelo Juízo de origem à fl. 30.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000015-98.2020.8.26.0037 -Voto no 18792
3
juntado às fls. 37/39, opinou pelo não provimento do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO
Fundamentou o Juízo de primeira instância para
indeferir o pedido de livramento condicional:
"O sentenciado cumpre pena em regime fechado,
não sendo permitida a concessão de livramento condicional sem
antes passar pelo regime intermediário.
Ou seja, a concessão desse benefício configuraria
verdadeira progressão por saltos, vedada em nosso ordenamento
jurídico, ante a necessidade de permanecer por período razoável
no regime intermediário, quando será avaliado de maneira mais
adequada e mais próxima da realidade que encontrará nas ruas,
verificando-se a absorção ou não da terapêutica penal.
[...]"
Os requisitos ao livramento condicional estão
dispostos no art. 83 do Código Penal e deles não se extrai a necessidade de
cumprimento de pena em regime semiaberto.
Possui natureza jurídica diversa da progressão de
regime e, portanto, não caracteriza progressão por salto a concessão de
livramento condicional ao sentenciado que esteja em cumprimento de pena em
regime fechado.
Nesse sentido:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.

INDEFERIMENTO.
JUSTIFICAÇÃO
UNICAMENTE
NA
IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO PER
SALTUM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
1. PREAMBULARMENTE, REGISTRO QUE, DAS
DECISÕES PROFERIDAS EM SEDE DE EXECUÇÃO
CRIMINAL CABE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
2. NO CASO, A DEFESA IMPETROU HABEAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000015-98.2020.8.26.0037 -Voto no 18792
4
CORPUS, QUE FOI INDEFERIDO PELO TRIBUNAL A
QUO, SOB ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA.
3. ASSIM, SERIA INVIÁVEL A ANÁLISE MERITÓRIA
DO
TEMA,
SOB
PENA
DE
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. TODAVIA, EM HOMENAGEM AO
PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA, PASSA-SE AO
EXAME DA INSURGÊNCIA, PARA VERIFICAR A
EXISTÊNCIA DE EVENTUAL CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
PASSÍVEL
DE
SER
SANADO
PELA
CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.
4. NA ESPÉCIE, FOI INDEFERIDO O BENEFÍCIO DO
LIVRAMENTO CONDICIONAL PELO JUÍZO DAS
EXECUÇÕES CRIMINAIS,
TÃO
SOMENTE
EM
VIRTUDE DA NECESSIDADE DE OBSERVAR-SE O
COMPORTAMENTO DO SENTENCIADO DURANTE O
CUMPRIMENTO
DA
PENA
EM
REGIME
SEMIABERTO
ANTES
DE
LHE
PROPICIAR
A
LIBERDADE CONDICIONAL.
3. SOBRE A MATÉRIA, A JURISPRUDÊNCIA DESTE
TRIBUNAL CONSOLIDOU ENTENDIMENTO NO
SENTIDO DE QUE NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE
DE
O
APENADO
PASSAR
POR
REGIME
INTERMEDIÁRIO
PARA
QUE
OBTENHA
O
BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL,
ANTE A INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ART.
83 DO CÓDIGO PENAL.
4. RECURSO EM HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.
CONTUDO, ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA
DETERMINAR QUE, AFASTADA A EXIGÊNCIA DO
CUMPRIMENTO
DA
PENA
EM
REGIME
SEMIABERTO,
O
JUÍZO
DAS
EXECUÇÕES
CRIMINAIS
REAPRECIE
O
PEDIDO
DE
LIVRAMENTO CONDICIONAL DO APENADO, À LUZ
DOS REQUISITOS LEGAIS E DO COMPORTAMENTO
CARCERÁRIO.
(SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA, QUINTA TURMA, RHC N.o 116.324/SP,
REL. MINISTRO REYNALDO SOARES DA
FONSECA, DJE DE 18/09/2019 GRIFEI)
Portanto, rigorosa a cassação da decisão recorrida
para que outra seja prolatada em atenção aos requisitos legais, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000015-98.2020.8.26.0037 -Voto no 18792
5
olvidando, se o caso, de submissão do agravado ao exame criminológico.
Incabível a pronta análise do cabimento do
livramento condicional neste momento, sob pena de supressão de instância.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo parcial provimento do
recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR